Tribunal: TJDFT
Processo: 0743701-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CRIMES DE ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Habeas Corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da incompetência do Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília para processar e julgar ação penal originária, sob o fundamento de que a competência territorial deveria ser da Justiça paulista, onde estaria a sede da suposta organização criminosa e ocorreram, em tese, os atos mais graves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa deve ser fixada no Distrito Federal; e (ii) avaliar a possibilidade de ser examinada por meio de Habeas Corpus a rejeição da exceção de incompetência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, ao ter antecedido na decretação de medidas cautelares e no recebimento da denúncia, atrai a competência por prevenção, conforme art. 83 do Código de Processo Penal.
O delito de lavagem de dinheiro se consuma com qualquer dos atos de ocultação, dissimulação ou integração dos recursos, sendo suficiente que ao menos uma parte da ação criminosa tenha ocorrido no Distrito Federal, ainda que atos relacionados ocorram em outras unidades federativas.
A regra de conexão, prevista no art. 76, incisos I e II, do Código de Processo Penal, justifica a unidade do processo para análise integral dos crimes conexos, evitando decisões conflitantes.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser cabível o habeas corpus em caso de rejeição de exceção de incompetência, quando afete o direito de ir e vir do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo provido para o conhecimento do Habeas Corpus, sendo denegada a ordem.
Tese de julgamento:
Nos crimes conexos de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, a competência territorial é fixada pelo critério da prevenção quando medidas cautelares foram anteriormente deferidas.
A conexão entre os delitos e a prevenção pelo Juízo onde se originou a denúncia consolidam a competência, mesmo com atos ilícitos em diferentes localidades.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "d"; CPP, arts. 76, I e II, 78, II, "a", e 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 183.212/PA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 10.08.2022.